Tribunal: TJMT
Processo: 0015741-91.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015741-91.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MANFRINATO DE CASTRO - CPF: 880.045.891-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIA APARECIDA MANFRINATO DE CASTRO - CPF: 880.045.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE NUNES FERREIRA - CPF: 090.093.459-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO MONITÓRIA – FEITO QUE NÃO SE AMOLDA À ESSA REALIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DENUNCIAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA QUANTIA A SER EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – ATO NECESSÁRIO – SENTENÇA QUE DEVE SER SUBMETIDA À LIQUIDAÇÃO – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO – ARTIGO 509, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA GERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por se tratar de ação ordinária de cobrança, não se aplica o argumento de que a denunciação da lide não é válida para ação monitória, já que não são a mesma ação.

Não há que se falar em ausência de interesse na denunciação da lide, se a manifestação do denunciado é imperiosa para a resolução da questão, bem como, recebimento da quantia a ser executada.

A conversação da ação, embora não seja medida usual em nosso ordenamento jurídico, é válida se utilizada sob o escopo dos princípios da economia, celeridade, e, principalmente, da primazia da decisão de mérito, esta que possui reflexo no artigo 4
do Código de Processo Civil.

Não é necessário submeter a Sentença à liquidação, se a quantia a ser executada pode ser calculada por simples cálculo aritmético, conforme artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil
.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Quinta Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória, convertida em Ação de Cobrança ajuizada pelo
Hospital de Medicina Especializada Ltda
, deu provimento aos pedidos vertidas na exordial, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de R$ 76.537,14 (setenta e seis mil quinhentos e trinta e sete reais quatorze centavos), referente ao custeio de prestação de serviços médico-hospitalares.

Condicionou o pagamento, ainda, à correção monetária, esta que seria calculada pelo IPCA, e acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, além de condenar o Apelante no pagamento de honorário advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil

O Estado de Mato Grosso, então, que seria descabido proceder à denunciação da lide no presente feito, eis que este instituto não pode ocorrer nas ações monitórias.

Alega, também, que não há qualquer interesse na denunciação da lide por parte do Recorrido, já que o direito perseguido nestes autos já está em fase de cumprimento de sentença em outro procedimento.

Aponta, ainda, que não seria possível proceder à conversão da ação monitória em ação de cobrança após a estabilização do processo, já que esta medida violaria os preceitos legais hodiernos.

Por fim, assevera que seria necessário proceder à liquidação da Sentença, pois não seria possível evidenciar com exatidão o montante devido, além de que, os índices adotados acerca da correção monetária estão equivocados, pois deve ser utilizado com base no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Dessa maneira, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

Embora intimado no ID no 1973060, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso.

A procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2451387, apresenta seu parecer, a se manifestar que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1o de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Quinta Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória, convertida em Ação de Cobrança ajuizada pelo
Hospital de Medicina Especializada Ltda
, deu provimento aos pedidos vertidas na exordial, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de R$ 76.537,14 (setenta e seis mil quinhentos e trinta e sete reais quatorze centavos), referente ao custeio de prestação de serviços médico-hospitalares.

De acordo com o que pode ser evidenciado no presente feito, o Recorrente reverbera que, primeiro, não poderia ser efetuado a denunciação da lide, e, de forma subsidiária, que o Recorrido não teria qualquer interesse com esta prática.

Destarte, não poderia ser efetuado a conversão do feito em ação de cobrança, pois já teria sido efetuado a estabilização do processo, bem como, o ato sentencial deve ser submetido à liquidação, e o índice adotado para a correção monetária deve ser reajustado.

Pois bem. No que concerne a denunciação da lide, é importante consignar que, a alegação foi feita sob a tese de que este instituto não seria cabível em sede de ação monitória, entretanto, ao compulsar a Sentença, evidencia-se o seguinte:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que a demanda tomou rumos impróprios ao procedimento especial da ação monitória, desta forma, visando atender ao princípio da economia processual, bem como ao princípio da celeridade, tem-se que a Ação monitória deve ser convertida em ação ordinária de cobrança
(...)”

Dessa forma, a alegação mencionada perde seu sustento, pois o Magistrado Singular exarou, de forma clara e objetiva, que não se trata mais de ação monitória, mas de Ação Ordinária de Cobrança, logo, é certo que não é possível analisar este argumento.

Impera consignar, também, que a questão da conversão da ação será analisada de forma separada, eis que também foi pontuado pelo Recorrente.

Ainda a se tratar da denunciação da lide, o Estado de Mato Grosso afirma que não haveria qualquer interesse por parte do Recorrido, já que, em tese, o direito perseguido já teria sido garantido em outro processo.

Antes de passar a análise da questão, é necessário registrar o que é disposto no artigo 125 do Código de Processo Civil, veja-se:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.
”

É necessário evidenciar que no presente feito, a ação foi, originalmente, proposta em desfavor de
Maria Aparecida Manfrinato de Castro
e
Odete Nunes Ferreira
, em face das despesas médicas que deveriam arcar, estas que foram detalhadas no relatório.

Averiguou-se, entretanto, que estas não seriam as reais devedoras do serviço, eis que, por meio de Sentença transitada em julgado na Comarca de Primavera do Leste, o Estado de Mato Grosso foi condenado no custeio da operação.

Dessa forma, a denunciação da lide foi no sentido de que o referido ente enfrentasse a demanda, já que o pagamento seria de sua responsabilidade, no caso, a fim de afastar a denunciação neste momento, o Apelante afirma que não haveria interesse no procedimento.

Ato contínuo, o desinteresse surgiria do fato de o Recorrido já possuir o direito de executar o Estado de Mato Grosso nas despesas mencionadas, o que fugiria da alçada da ação monitória, contudo, mais uma vez, é necessário ventilar que o feito, agora, seria uma ação ordinária de cobrança.

Dessa forma, é certo que o presente feito é importante para observar o direito existente, como feito na Sentença, e constatar se realmente há a necessidade do pagamento do serviço, logo, a parte apta a discutir este elemento é o Estado de Mato Grosso,

que, em tese, é o real devedor da suposta dívida.

O interesse na denunciação, então, encontra-se consolidado.

Ao se tratar da possibilidade da conversão da ação, verifica-se que o Magistrado Singular se pautou nos princípios da economia processual, e celeridade, e, embora, realmente, estes preceitos devam ser evocados, existem outros que também pautam a decisão, e a tornam aceitável.

Primariamente, deve-se registrar que o Código de Processo Civil de 2015 (Lei no 13.105), abarcou diversos princípios que não eram utilizados no
códex
antigo, ou, não possuíam aplicação clara, sendo que, para a presente hipótese, impera consignar o que é registrado no artigo 4o do mencionado caderno processual:

“
Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
”

O dispositivo colacionado abarca a inteligência do princípio da primazia da decisão de mérito, este que foi inaugurado no presente Código de Processo Civil, e, em síntese, sustenta que todas os procedimentos, se possível, devem possuir uma decisão que põe fim ao processo com resolução de mérito.

No caso dos autos, foi exatamente o que o Juízo
a quo
realizou, embora a conversão da ação não seja medida usual, não trouxe qualquer nulidade para o procedimento, já que as questão já estavam postas à análise, só seria necessário efetuar tal ato, e pôr fim à lide.

Neste sentido, veja-se o que é regulado por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA ANULAR A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS REJEITADOS.

1. O princípio da primazia do mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, esclarecendo que a legislação processual civil resolveu deixar de lado o cientificismo e a questão processual e passou a trazer elementos mais consentâneos com a realidade, pois é óbvio que a pessoa que procura a justiça quer ver a sua pretensão resolvida, mesmo que a decisão judicial lhe seja desfavorável.
(...) (N.U 0020110-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/9/2020, Publicado no DJE 29/9/2020).

Dessa maneira, é certo que não há qualquer irregularidade, ou ilegalidade, praticada pelo Magistrado Singular, que se pautou pelos princípios que norteiam o direito processual civil atualmente, e colocou fim ao imbróglio de forma satisfatória.

No que concerne à necessidade de submeter a sentença à liquidação, deve-se observar o que é demonstrado no § 2o do artigo 509 do Código de Processo Civil:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

(...)”

Verifica-se, no caso dos autos, que a Sentença, ao contrário do que foi aduzido pelo Estado de Mato Grosso, não é ilíquida, pois a obrigação seria o pagamento de serviços médico-hospitalares prestados pelo Recorrido, estes que estão devidamente quantificados.

Assim, o único cálculo necessário a ser realizado no presente feito, e com relação à atualização monetária, que, inclusive, é o último tópico a ser analisado.

Ao se tratar da correção monetária, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o
leading caso
do tema no 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.

De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:

“(...)
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que o índice que melhor cumpre este papel, no presente caso, é o IPCA-E, em razão de que se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, logo, segue o ponto 3.1 do julgamento mencionado alhures.

Nesta toada, veja-se:

“(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.
(...) (Destaquei)”

Com estas considerações, é certo que o montante a ser cobrado deve ser atualizado por meio do IPCA-E este que melhor reflete a inflação, logo, embora não seja da forma pretendida pelo Apelante, deve-se alterar o ato sentencial, a fim de que se amolde à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, apenas para alterar o índice aplicado à título de correção monetária, a fim de que a quantia a ser executada seja atualizada pelo IPCA-E, de acordo com o julgamento de recurso repetitivo de tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020